Tribunal: TJDFT
Processo: 0710325-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTANTES INCAPACITADOS. EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pensão alimentícia em face de irmã.
2. A obrigação alimentar entre colaterais até o segundo grau é complementar e subsidiária. Assim, se o parente que deve alimentos prioritariamente (ascendentes e descendentes) não estiver em condições de prestá-lo, serão chamados a cooperar os de grau subsequente, e, no caso de vários os alimentantes, todos devem auxiliar na proporção de sua capacidade contributiva, segundo o disposto no art. 1.698, do CC/02.
3. No caso, o alimentando recebe o benefício previdenciário de um salário mínimo pelo INSS, além da colaboração financeira dos outros seis irmãos, ao passo que a requerida encontra-se incapacitada financeiramente, pois desempregada, possuindo dois filhos também sem renda.
4. Assim, cotejando o binômio necessidade/possibilidade, verifica-se que a imposição alimentar à irmã poderá comprometer a subsistência de si própria e de sua família, devendo, no momento, ser dispensada da obrigação alimentar.
5. Recurso conhecido e desprovido.